Tribunal: TCU
Processo: 040.675/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3784/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.675/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrea Monique Costa da Gama (XXX.878.002-XX); Adriana Correia Ferrari (XXX.316.971-XX); George Cesar da Silva Barros (XXX.879.244-XX); Henrique Gomes de Oliveira (XXX.937.552-XX); Henry Kiohiko Kimura (XXX.936.638-XX); Renan Taumaturgo Buriti (XXX.713.702-XX); Renata Dias Borges Peres (XXX.943.667-XX); Renato Lourenco Moreira (XXX.950.901-XX); Renee Soares da Conceicao (XXX.233.858-XX); Rita de Cassia Maia Braga (XXX.476.542-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.